Tribunal: TJES
Processo: 0000152-43.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000152-43.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. QUANTUM DE AUMENTO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar. A defesa requer seja reconhecido o direito do apelante em recorrer em liberdade. Contudo, verifico que, além da sentença ter sido proferida de forma coerente e abrangente, o apelante permaneceu preso durante todo o processo, e que não houve alteração na circunstância fática, motivo pelo qual não se justifica a sua soltura após a condenação. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. No tangente à pretensão de anulação do julgamento do Tribunal do Júri, amparado no fundamento trazido pelo artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é imperioso que o veredicto afronte as evidências existentes nos autos, mostrando-se totalmente contrário ao panorama probatório produzido.

3. No caso, verifico que a materialidade e a autoria se encontram consubstanciadas através do Boletim Unificado (fls. 06/07), do Laudo de Exame Lesões Corporais (fls. 49/50), pelas imagens de videomonitoramento, e pela farta prova oral angariada ao longo da persecução penal, merecendo destaque o depoimento da testemunha Valdecir Catrinque de Oliveira (fls. 57/58), que de forma firme e coesa, noticiou que o apelante desferiu as facadas espontaneamente, isto é, sem nenhuma provocação ou ameaça da vítima, e de surpresa, sem chance dela sequer esquivar.

4. Quanto ao pleito de redução da pena-base, verifico que houve a adequada negativação dos vetores “antecedentes” e “motivação” na medida em que, tramita em face do apelante, desde 2013, o processo nº 0000977-65.2013.8.08.0057, por tentativa de homicídio da mesma vítima destes autos.

5. Com relação ao vetor “culpabilidade”, não obstante tenha sido negativado de modo genérico pelo Magistrado, é cabível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, em sede de recurso exclusivo da defesa. Precedentes.

6. Nesse passo, existem elementos concretos que impõem a preservação da valoração negativa da “culpabilidade”, tendo em vista que o apelante premeditou o crime pois, já de posse de uma faca, foi ao encontro da vítima, com a deliberada intenção de cometer o delito. Precedentes.

7. Tendo em vista a manutenção de 03 (três) vetores e, adotado o critério de incremento de pena sugerido pelo C. STJ, na fração de 1/8 (um oitavo), sobre a diferença entre a pena mínima e máxima, a pena-base deverá ser estabelecida em 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão.

8. Na 2ª fase, em razão da confissão ter sido qualificada, uma vez que o apelante assumiu a autoria, mas sem admitir a intenção de matar, entendo que está justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6.

9. Na 3ª fase, com relação a fração de diminuição da pena, em razão da tentativa, tenho como correto o parâmetro de 1/3 adotado pelo Magistrado, em razão da extensão dos atos executórios, uma vez que o apelante somente interrompeu a agressão após diversos golpes. Precedentes.

10. Ressalto que a vítima sofreu diversas lesões musculares e vasculares em seu pescoço, perto da carótida, permanecendo hospitalizada, inclusive, por 02 (dois) dias.

11. Dessa forma, a pena definitiva do apelante será de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

12. PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000152-43.2021.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMARIO SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: WENDERSON MARCONY BATISTA DIAS - ES19356, ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ROMÁRIO SOARES DE OLIVEIRA, em face da Sentença (fls. 275/276) proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

DA PRELIMINAR DO DIREITO D RECORRER EM LIBERDADE.

Em sede de preliminar, a defesa pleiteia o reconhecimento do direito do apelante recorrer em liberdade, ante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Contudo, entendo que a preliminar não deve ser acolhida.

No caso dos autos, verifico que a sentença foi proferida de forma coerente e abrangente, tendo o Magistrado analisado os critérios da suficiência e necessidade, a fim de alcançar a tríplice finalidade da reprimenda.

Ademais, não restou evidenciada qualquer dificuldade por parte da defesa para impugnar os termos da decisão o que também afasta a alegação de nulidade trazida no recurso.

Por fim, verifico que o apelante permaneceu preso durante todo o processo, e que não houve alteração na circunstância fática, motivo pelo qual não se justifica a sua soltura após a condenação, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento, em 15/05/2023, do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 810.160/MS, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Pelo que, REJEITO A PRELIMINAR suscitada e passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO.

A defesa, em razões recursais (fls. 300/317), pugna pela submissão do apelante a novo julgamento, ao fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária a prova dos autos. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com a redução da pena-base e a aplicação da fração máxima para a tentativa.

Narra a denúncia, que em 11 de setembro de 2021, na Praça Elza Pirola Ramos, o apelante tentou matar Fábio Luiz Ribeiro Soares, com golpes de faca em seu pescoço, perfurando a região carotidiana, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que o apelante agiu por conta de suposta informação de que a vítima estaria armado, e teria a intenção de matá-lo, bem como utilizou de recurso que dificultou a defesa da mesma, pois agiu no momento de distração.

No tangente à pretensão de anulação do julgamento do Tribunal do Júri, amparado no fundamento trazido pelo artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é imperioso que o veredicto afronte as evidências existentes nos autos, mostrando-se totalmente contrário ao panorama probatório produzido.

No caso, verifico que a materialidade encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 06/07) e pelo Laudo de Exame Lesões Corporais (fls. 49/50).

A autoria também restou sobejamente comprovada pelas imagens das câmeras de videomonitoramento (mídia colacionada às fls. 44), pela farta prova oral angariada ao longo da persecução penal, bem como pela confissão qualificada do apelante, pois admitiu em seu interrogatório, que deu a facada na vítima, mas sem a intenção de matar.

Merece destaque, o depoimento prestado pela testemunha Valdecir Catrinque de Oliveira (fls. 57/58), que de forma firme e coesa, noticiou que o apelante desferiu as “facadas espontaneamente”, isto é, “sem nenhuma provocação ou ameaça da vítima”, e de surpresa, sem chance dela sequer esquivar.

Assim, à luz do entendimento firmado, existindo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, não há que se falar em anulação da sessão e renovação do ato.

Indo além, quanto ao pleito de redução da pena-base, verifico que houve a adequada negativação dos vetores “antecedentes” e “motivação” na medida em que, tramita em face do apelante, desde 2013, o processo nº 0000977-65.2013.8.08.0057, por tentativa de homicídio da mesma vítima destes autos.

Com relação ao vetor “culpabilidade”, não obstante tenha sido negativado de modo genérico pelo Magistrado, é cabível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, em sede de recurso exclusivo da defesa, segundo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 499.041/SP, de relatoria do Ministro Jorge Mussi, em 25/6/2019.

Nesse passo, entendo que existem elementos concretos que impõem a preservação da valoração negativa da “culpabilidade”, tendo em vista que o apelante premeditou o crime pois, já de posse de uma faca, foi ao encontro da vítima, com a deliberada intenção de cometer o delito.

Decerto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a premeditação indica maior reprovabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como já decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.279.939/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.

Em relação a baliza “circunstâncias do crime”, entendo que deve ser excluída sua valoração negativa, sob pena de bis in idem, pois a justificativa já serviu para qualificar o delito.

Nesta toada, tendo em vista a manutenção de 03 (três) vetores e, adotado o critério de incremento de pena sugerido pelo C. STJ, na fração de 1/8 (um oitavo), sobre a diferença entre a pena mínima e máxima, a pena-base deverá ser estabelecida em 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na 2ª fase, em razão da confissão ter sido qualificada, uma vez que o apelante assumiu a autoria, mas sem admitir a intenção de matar, entendo que está justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, que, no caso, foi de 06 (seis) meses, perfazendo a pena intermediária, o montante de 18 (dezoito) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na 3ª fase, com relação a fração de diminuição da pena, em razão da tentativa, tenho como correto o parâmetro de 1/3 adotado pelo Magistrado, em razão da extensão dos atos executórios, além do apelante somente ter interrompido a agressão, após diversos golpes.

Ressalto que a vítima sofreu diversas lesões musculares e vasculares em seu pescoço, perto da carótida, permanecendo hospitalizada, inclusive, por 02 (dois) dias (fls. 31/42).

Sobre o tema, destaco o entendimento do STJ:

“(...) 6. A fração redutora da tentativa é aplicada "de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (AgRg no HC n. 742.479/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022). No caso, as vítimas foram alvejadas por disparos de arma de fogo e chegaram a ficar hospitalizadas por alguns dias, o que torna adequada a aplicação da fração mínima (um terço).(...)” (grifo nosso)
(HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer como indevida a negativação do vetor “circunstâncias do crime, fixando a pena definitivamente em 12 (doze) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.